Tribunal: STF
Processo: Rcl 426
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-12
Data de publicação: 1994-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE, EM FASE
DE LIQUIDAÇÃO, EXCLUIRAM DO RESPECTIVO CALCULO A DOBRA INDENIZATÓRIA
QUE HAVIA SIDO IMPLICITAMENTE RECONHECIDA AO RECLAMANTE PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, AO CONSIDERAR COMPUTAVEL, PARA TODOS OS EFEITOS
LEGAIS, O TEMPO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO PERIODO EM QUE O
EMPREGADO EXERCEU CARGO DE DIRETORIA DA EMPRESA.
           AO PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ACOLHEU O ACÓRDÃO DO
STF A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 165, XIII, DA CARTA  DE 1969, NÃO
DEIXANDO ESPACO PARA O ENTENDIMENTO ESPOSADO NAS DECISÕES IMPUGNADAS,
DE TER SIDO OMISSO QUANTO A QUESTÃO DA ESTABILIDADE, GERADORA DO
DIREITO A INDENIZAÇÃO EM DOBRO PRETENDIDA PELO RECLAMANTE.
           CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE DESOBEDIENCIA A DECISÃO DO
STF, REPARAVEL PELA VIA ELEITA, COMO PREVISTO NO ART. 102, I, 1, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.